Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA ATESTADA EM DIVERSAS OCASIÕES. ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício, ou, se houver, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, esse não atender satisfatoriamente à determinação.
2. A ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária exige, para a sua propositura a constituição do devedor em mora, realizada por meio de notificação extrajudicial, conforme prevê o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69.
3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, embora devolvida ao remetente em razão da ausência do destinatário, atestada em ocasiões diversas, constitui o devedor em mora, porquanto este não pode se beneficiar por ter negligenciado o dever de indicar endereço onde pudesse ser localizado.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.